Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. VEÍCULOS AUTOMOTORES. MÁ QUALIDADE DE COMBUSTÍVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em examinar se as falhas de funcionamento de veículos de propriedade das sociedades empresárias autoras foram provocadas pela má qualidade do combustível fornecido pela parte demandada, de modo a evidenciar a responsabilidade pelos danos materiais causados e o subsequente dever de indenizar.
2. É do demandante o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art.373, inc. I, do CPC.
3. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato alegado. 3.1. Notas fiscais, ordens de serviço e orçamentos são suficientes apenas para demonstrar o valor gasto pelo consumidor com o reparo dos veículos, mas não para comprovar que os danos foram causados pela má qualidade do combustível adquirido no estabelecimento comercial da parte recorrida. Hipotese de ausência de demonstração do nexo causal. 3.2. Não foi procedida a devida análise específica em relação à qualidade do óleo diesel adquirido pela autora.
4. Não comprovada a responsabilidade da sociedade empresária recorrida pelos danos verificados nos veículos de propriedade das apelantes não há como deferir-se a pretendida indenzação pelos danos materiais alegados.
5. Recurso conhecido e desprovido.